Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. CRIME COMUM. NÃO ENQUADRAMENTO NOS CRIMES HEDIONDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. PERÍCIA REALIZADA POR ÓRGÃO OFICIAL PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. QUESITOS RESPONDIDOS. RÉU IMPUTÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A nomeação de perito particular para avaliar o quadro mental de autor de crime, somente seria possível caso não houvesse no Distrito Federal órgão responsável para esse tipo de procedimento, sendo que, nesta hipótese, a Defesa deveria nomear um assistente técnico às suas expensas para a confecção de laudo psiquiátrico.
2. O Distrito Federal possui órgão oficial conhecido como Instituto Médico Legal/DF, o qual é responsável por realizar os laudos de (in)sanidade mental dos acusados, com ampla participação do Ministério Público e da Defesa pela formulação de seus quesitos. Dessa forma, não há que se falar em nulidade absoluta da sentença, posto que realizado o incidente de insanidade mental por órgão oficial de caráter público, nos exatos termos legais e observados os Princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
3. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de posse de artefato explosivo por todo o lastro probatório, a condenação do réu nos termos do art. 16, §1o, inciso III, da Lei n.o 10.826/2003, é a medida que se impõe.
4. O crime de posse de artefato de explosivo por ser equiparado ao crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, não se amolda a Lei n.o 8.072, de 25 de julho de 1990, já que a legislação é taxativa ao enquadrar somente o crime, disposto no §2o do art. 16 da Lei n.o 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de uso proibido), no rol dos crimes hediondos.
5. Verificado excesso na dosimetria da pena, esta foi redimensionada.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena e fixá-la em definitivo em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime disposto no art. 16, §1o, inciso III, da Lei n.o 10.826/2003 (posse de artefato explosivo).